Tribunal: TJSP
Processo: 2008375-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RENAJUD – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Incidente de impugnação à penhora manejado por executado portador de câncer, visando obter o decreto de impenhorabilidade do veículo automotor que lhe pertence, por se tratar, segundo alega, de bem essencial ao seu tratamento. Descabimento da

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RENAJUD – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Incidente de impugnação à penhora manejado por executado portador de câncer, visando obter o decreto de impenhorabilidade do veículo automotor que lhe pertence, por se tratar, segundo alega, de bem essencial ao seu tratamento. Descabimento da impenhorabilidade em concreto. Impenhorabilidade sobre veículo automotor que somente deve ocorrer quando o bem é utilizado como ferramenta profissional (Código de Processo Civil, artigo 833, inciso V). Ausência de deficiência física ou outra limitação, de outro lado, que imponha o uso de veículo exclusivo, adaptado. Invocação de causa humanitária que não pode, no caso, afastar a penhora decretada, mesmo porque o executado poderá se valer de transporte profissional (táxi ou aplicativos) para a sua necessária locomoção até o hospital em que realiza tratamento de saúde. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.